Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-50.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO E O

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS VERBAS TRABALHISTAS E ESTATUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DO DESVIO DE FUNÇÃO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. A submissão à jornada de trabalho, sob o regime de plantão (12x36) não enseja, por si só, o direito ao recebimento de remuneração por serviço extraordinário e, por via de consequência, o acréscimo de 25%, sobre a atividade extraordinária noturna. 2. Ademais, a observância da escala de revezamento, em razão das peculiaridades inerentes ao exercício das funções de Auxiliar de Enfermagem, não extrapola a respectiva carga horária semanal prevista para o cargo público efetivo (40 horas), conforme o Anexo I, da Lei Municipal no 1.706/13. 3. Os elementos de convicção produzidos nos autos comprovam o regular adimplemento dos benefícios estatutários (Horas Extras; Quinquênio; Sexta-Parte; Licença Prêmio). 4. O benefício Cesta Básica mensal é concedido pela Administração Pública, de forma discricionária e depende de regulamentação específica, observada, à evidência, a disponibilidade orçamentária e financeira, nos termos do artigo 1o da Lei Municipal no 1.740/14. 5. Desvio de função, entre o cargo público de Auxiliar de Enfermagem, ocupado pela parte autora e o de Enfermeiro Socorrista, inocorrente. 6. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do respectivo direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 7. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 8. O resultado da prova pericial, produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório, demonstra que a parte autora faz jus à majoração do benefício do Adicional de Insalubridade. 9. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela parte autora, desprovidos, com observação.